Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002714-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), PERIGARA NATUREZA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 05.573.401/0001-54 (AGRAVANTE), Secretaria Municipal de Finanças Barão de Melgaço (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIFERENÇA ENORME ENTRE O VALOR DOS BENS INTEGRALIZADOS E O VALOR VENAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Perigara Natureza e Pecuária Ltda.
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1000033-59.2022.8.11.0053
(id.
119163476, págs. 01/03
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o
periculum in mora
reside na efetiva necessidade de promover a transmissão dos bens indicados na Segunda Alteração Contratual, decorrente da cisão da empresa Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda., sem a incidência do ITBI, que tem como condição para a implementação do negócio jurídico entabulado a expedição da certidão de dispensa do recolhimento do referido imposto.

Sustenta que
celebrou o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em 10 de setembro de 2021, mas, em vista de não ter cumprido com as suas obrigações, dentre elas a objeto da impetração, teve que celebrar um aditivo, estendendo o prazo para mais 90 (noventa) dias.

Enfatiza que a demora gerará dano grave e de difícil reparação e que fora demonstrada a plausibilidade do direito, posto que os bens foram incorporados na sociedade pelo mesmo valor da avaliação, utilizado para fins de cisão e houve aumento de capital.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 125415183, págs. 01/20).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Perigara Natureza e Pecuária Ltda.
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1000033-59.2022.8.11.0053
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, uma vez que inexiste demonstração de que ocorrerá risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Ademais, a questão relativa à inaplicabilidade da decisão, proferida no RE n. 796.376/SC, com repercussão geral, a princípio, não está muito nítida, o que
exige maior reflexão e a manifestação da parte Recorrida.

Por tais considerações, tenho que a
não concessão do pleito é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela pessoa jurídica Perigara Natureza e Pecuária
Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.
(Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, o fato de a Recorrente ter pactuado um aditivo ao contrato, estendendo o prazo para mais 90 (noventa) dias, por si só, não comprova a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Se não bastasse isso, tenho
entendimento de que o direito à imunidade tributária, discutida na ação de base,
não se estende ao valor que exceda aquele que efetivamente integralizou o capital social, posto que o objetivo da lei foi favorecer o aumento da atividade econômica, retirando os entraves para a adoção de tal medida.

Sendo assim, a não incidência do ITBI está restrita ao valor do capital subscrito, não sendo razoável a concessão da imunidade, quanto ao valor total do imóvel incorporado, em muito excedente.

Frise-se que o valor que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio e, portanto, a princípio, deve ser tributado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TRIBUTAÇÃO - POSSIBILIDADE.

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
sendo que a controvérsia será definitivamente solucionada pelo colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.18.076576-0/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020). (Destaquei).

Enfatizo que,

ao contrário do alegado pela empresa Recorrente, não há ofensa ao seu direito à imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2
o
, inciso I, da CRFB e no artigo 36 e seguintes, do CTN, porque não há tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Anoto que, embora a incorporação dos bens tenha ocorrido com o mesmo valor da avaliação, utilizado para fins de cisão, os valores apresentados foram extremamente baixos, não correspondendo com o valor venal dos bens.

A Agravante atribuiu os seguintes valores aos bens:

·

1/3 (um terço) ideal de uma área de terras com 3.048 hectares -
R$

1.181,11 (um mil, cento e oitenta e um reais e onze centavos)

·

1/3 (um terço) ideal de um imóvel rural, com área total de 463 hectares e 7.719 m
2
-
R$

698,90 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

·

1/3 (um terço) ideal de um imóvel rural, com área total de 24.993,3868 hectares -
R$
R$9.093,18 (nove mil, noventa e três reais dezoito centavos)

Por experiência deste Julgador, é evidente que os valores indicados pela Recorrente estão muito aquém do valor venal.

Diante disso, tenho que o Recurso deve ser desprovido.

Registro, ainda, que a Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida, o que implica o desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela
empresa Perigara Natureza e Pecuária Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022